Tribunal: TJES
Processo: 0004091-63.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004091-63.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE O CONTRATO E A CLÁUSULA DE NÃO CONTEMPLAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta omissão quanto à análise do contrato firmado, que conteria cláusula expressa de não contemplação e informações detalhadas sobre o bem objeto da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a cláusula de não contemplação e as informações contratuais relativas ao bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou expressamente as cláusulas contratuais, inclusive a de não contemplação, concluindo que as tratativas pré-contratuais induziram o consumidor a erro, tornando nula a contratação.

5. A fundamentação adotada evidenciou que a publicidade e a fase pré-contratual criaram legítima expectativa no consumidor de que receberia o crédito de forma imediata, o que se mostrou em descompasso com o contrato posteriormente firmado.

6. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou erro material, sendo incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente as cláusulas contratuais pertinentes e fundamenta sua conclusão com base nas provas dos autos.

3. O erro substancial do consumidor na contratação de consórcio, decorrente de informações pré-contratuais inadequadas, pode ensejar a nulidade do negócio, ainda que o contrato contenha cláusulas claras sobre sua natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004091-63.2019.8.08.0069

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO
: NIVALDO APARECIDO ROCHA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do acórdão (id. 9132496) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pela aqui embargante.

Em suas razões, ID. 9263037, aduz, em suma, a existência de omissão quanto a análise da prova documental consistente no contrato firmado, que possui cláusula expressa de não contemplação, bem como todas as informações relativas ao bem.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o voto condutor, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

O conjunto probatório elucida que o requerente tratou com o preposto da requerida a aquisição de uma retroescavadeira por ele anunciada em um site de comércio eletrônico (fls. 20/24 e fls. 47), mediante a obtenção de um crédito que lhe foi oferecido pelo mesmo vendedor, cuja formalização se deu por meio de consórcio da requerida, mediante termos claros, mas em descompasso com o que havia sido tratado na fase pré-contratual (fls. 25/42-v).

Tão logo o consumidor percebeu que não receberia imediatamente o crédito, o que inviabilizaria a concretização do negócio por ele efetivamente pretendido, buscou o cancelamento do negócio com a devolução da entrada paga, clarificando que seu interesse não era contratar o consórcio, cujas mensalidades não conseguiria pagar sem a prévia aquisição da retroescavadeira (fls. 24 e 47).

As conversas de aplicativo com o vendedor deixam claro que o consumidor foi induzido a erro para a concretização do negócio, o que também foi corroborado pela prova oral, que evidencia que ele confiou nos termos tratados na fase pré-contratual, e ignorou os termos do contrato de consórcio que assinou, que deixavam clara a natureza da contratação e a ausência de contemplação imediata.

O contrato assinado também estabeleceu um objeto absolutamente distinto daquele pretendido pelo consumidor, corroborando o erro ao qual foi induzido pelo preposto da requerida.

Configurado o erro que viciou a vontade do consumidor na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença.

Assim, inexiste omissão na hipótese, porquanto o voto condutor considerou, efetivamente, o contrato escrito firmado e a cláusula de não contemplação, porém compreendeu que, diante das tratativas na fase pré-contratual estavam em absoluto descompasso com o contrato, o que indica que a embargante induziu o consumidor a erro.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)